Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
1. Investe a impetração contra a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. Alega-se ausência dos requisitos da constrição cautelar, sendo cabível, ainda, sua soltura em face da pandemia da Covid-19 (ID 23394401). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão no crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006; nos arts. 147 e 163, ambos do Código Penal, e nos arts. 15 e 16 da Lei no 10.826/2003, em contexto de violência doméstica. Na decisão em que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, salienta a MMa. Juíza persistir a necessidade da constrição, em defesa da ordem pública (ID 23394395): “[...] Em relação ao pedido de liberdade provisória, constato que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu permanecem intactos, quais sejam: “Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida e multiplicidade de “pinos” para seu fracionamento, elementos que afastam em principio a posse para uso próprio e denotam uma traficância de maior amplitude. Note-se, dentro do contexto da prisão do autuado, a existência de indícios de que teria efetuado disparos de arma de fogo no contexto de violência doméstica, além do relato da vítima, elementos que apontam de forma concreta a periculosidade do ora autuado e a necessidade de sua custódia cautelar com vistas a resguardar a ordem pública. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP.” Dessa forma, não cumpre a esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida, especialmente quando possui o mesmo entendimento do Juízo que realizou a audiência de custódia do requerente. Ademais, não há qualquer informação indicando que o réu faça parte do grupo de risco para infecção pelo Novo Coronavírus. O sistema carcerário do Distrito Federal possui orientações específicas a fim de minimizar os efeitos da pandemia, sendo o presídio local de isolamento, até agora, seguro para a saúde, com índice de mortalidade bem menor que o observado em pessoas livres, como se verifica nas estatísticas disponíveis no site da internet do DEPEN. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do réu, em especial a garantia da ordem pública, na forma dos artigos 312 e 313, I, do CPP, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva de ADÃO DE SANTANA FERREIRA e, inclusive para os fins do art. 316, parágrafo único do CPP, MANTENHO A SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.. [...]" Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos, persistindo a necessidade da constrição em defesa da ordem pública. É manifesta, em princípio, a periculosidade do paciente, em face da “quantidade de droga apreendida e multiplicidade de “pinos” para seu fracionamento, elementos que afastam em principio a posse para uso próprio e denotam uma traficância de maior amplitude”. Há indícios, ainda, de que o paciente teria efetuado disparos de arma de fogo no contexto de violência doméstica. Logo, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Ademais, não se comprovou, minimamente, que o paciente faça parte do grupo de risco de contaminação da COVID-19, ou que o paciente se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Ademais, mesmo que o preso possuísse uma comorbidade, tal circunstância, por si só, não autorizaria a concessão da prisão domiciliar. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é preciso que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, não lhe sendo assegurado tratamento médico no estabelecimento prisional. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a segregação, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento - quando necessário - à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator